Tribunal: TJES
Processo: 0000279-06.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-06.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR NASCIMENTO RODRIGUES NEVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E AMEAÇA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO.
IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE DANO MÍNIMO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PRETENDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo acusado e pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que condenou o réu à pena de 09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, 03 meses e 20 dias de detenção e 345 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 70, CP) e dois crimes de ameaça (art. 147,
caput
, CP), na forma do art. 69, todos do Código Penal.
A defesa requereu a desclassificação para o crime de dano qualificado; o Ministério Público, por sua vez, pleiteou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de dano qualificado; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do CPP; (
iii
) determinar a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dolo específico do agente em subtrair os bens das vítimas restou demonstrado, conforme evidenciado pelos depoimentos dos ofendidos e do policial militar, bem como pela apreensão dos objetos e da arma branca com o acusado, afastando a tese defensiva de que ele teria apenas tentado danificar os bens.
A presença do
animus furandi
, aliado à grave ameaça exercida com arma branca e à inversão da posse dos objetos, ainda que por breve período, caracteriza o crime de roubo consumado, não sendo cabível a desclassificação para o crime de dano qualificado.
Embora a denúncia tenha requerido a reparação dos danos morais e materiais, não indicou o valor mínimo pretendido, o que inviabiliza a fixação do montante na sentença condenatória, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A ausência de fixação do valor mínimo não prejudica a vítima, que poderá buscar a reparação no juízo cível, com base no título executivo judicial representado pela sentença penal condenatória.
A atuação da defensora dativa na fase recursal, consistente na interposição de apelação e apresentação de contrarrazões, justifica o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, VII; 147,
caput
; 69; 70; 91, I. CPP, art. 387, IV. CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 515, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.192.286, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/05/2023; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg-REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07/03/2025; STJ, REsp 2.091.527/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
IGOR NASCIMENTO RODRIGUES NEVES
, ambos inconformados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (ID 12824921).

A denúncia constante no ID 12824893, narrou que:

“
(...) no dia 21 de maio de 2024, no bairro Centro, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado IGOR NASCIMENTO RODRIGUES NEVES, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (‘facão’), subtraiu para si ou para outrem coisa móvel alheia, consistente em 02 (dois) aparelhos celulares, sendo 01 (um) da marca Motorola, modelo 10, e outro da marca Samsung, modelo A1, além de 01 (um) carregador portátil ‘Power Bank’, pertencentes às vítimas Rony da Silva Santana e Rosimele Dionizio Camara. Além disso, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave contra as vítimas Rony da
Silva Santana e Rosimele Dionizio Camara, conforme testificado no ID. 43800020.

Apurou-se que, na data dos fatos, as vítimas estavam no interior de sua moradia, quando foram surpreendidas pelo denunciado que arrombou a porta do imóvel para adentrar no local.

Em seguida, o denunciado anunciou o roubo e, sob ameaças exercida com um facão, exigiu à vítima Rony que entregasse a chave de sua motocicleta, porém ele informou que a chave não estava na residência.

Diante da recusa, o denunciado jogou a motocicleta no chão e, na sequência, subtraiu os aparelhos celulares e o carregador portátil das vítimas. Nesse instante, a vítima Rosimele conseguiu tomar o facão da mão do denunciado, quando, então, ele empreendeu fuga.

Após o ocorrido, as vítimas foram para fora do imóvel por sentirem amedrontadas. Ocorre que, em determinado momento, o denunciado retornou ao local e na posse de um facão, passou a correr atrás das vítimas, dizendo que iria matá-las.

Nesse momento, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento, quando conseguiram abordá-lo. Realizada a revista, os militares encontraram com o denunciado os objetos das vítimas e o facão utilizado no crime (...)”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o ora apelante foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, inciso VII (duas vezes), na forma do artigo 70, e no artigo 147,
caput
(duas vezes), n/f do art. 69, todos do CP, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão; 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

Superada essa breve contextualização e considerando o objeto de ambos os recursos, inicio a análise pelos argumentos apresentados por Igor Nascimento Rodrigues Neves, especialmente no tocante ao pleito de desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime de dano qualificado.

A Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência jurídica ao apelante, sustentou que, “apesar de o acusado ter invertido a posse, com brevidade, dos objetos pertencentes às vítimas, este alegou que pegou os objetos apenas para destruí-los e negou veementemente ter roubado os ofendidos”, destacando-se, ainda, que o apelante é vizinho do casal de vítimas.

Nessa mesma linha, argumentou que “das oitivas feitas em juízo, inexistiu o dolo específico para a configuração do delito, devido à ausência de elementos robustos a ratificar a vontade do agente de ter para si a posse dos bens”.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, restou suficientemente demonstrado o dolo específico do apelante em se apropriar dos celulares e do carregador das vítimas, evidenciando-se, assim, o
animus furandi
em sua conduta.

Como prova disso, vejamos os depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal:

“
A vítima RONY DA SILVA SANTANA declarou em Juízo
:

INDAGADO PELO MP: que o declarante e a esposa alugaram a casa da mãe do acusado; que quando alugaram, a dona da residência não os informou que tinha um filho usuário de drogas; que moravam na casa há cerca de quatro meses; que a casa ficava atrás da casa da mãe do Igor, no mesmo quintal; que é o mesmo portão de acesso; que não conhecia Igor anteriormente, tendo o visto somente no dia dos fatos; que a genitora chegou a comentar que tinha um filho, mas não contou que ele era usuário de drogas; que no dia dos fatos, Penha abriu o portão para Igor, tendo ele entrado; que Igor sentou nos fundos, onde estava a moto do depoente; que ouviu o acusado gritando, xingando; que acha que ele já estava ‘doidão’, por ter usado porcaria; que abriu a porta da sua casa para olhar; que após fechou a porta; que depois visualizou a mãe de Igor tentando dar água a ele para que ele se acalmasse; que Igor não aceitou a água, entrou na casa e pegou uma faca e arrombou a sua porta; que Igor arrombou a porta com um pedaço de madeira que estava do lado de fora, batendo até arrombar; que a porta estava trancada; que antes de arrombar a porta, Igor fechou a janela; que acredita que ele achou que eles pulariam a janela, por isso a fechou; que Igor sabia que os dois estavam dentro da casa; que Igor o viu quando ele abriu a porta para ver o que estava acontecendo; que quando abriu a porta não chegou a conversar com Igor, somente o olhou; que Igor começou a xingar, tendo o declarante entrado e trancado a porta; que Igor conseguiu entrar na casa; que o tempo todo Igor queria a chave da moto; que escondeu a chave da moto; que Igor arrombou a porta com a faca na mão; que Igor ia entrar na casa, mas ele pegou um pedaço de madeira e disse para ele não entrar; que Igor não entrou e sua esposa tirou a faca da mão dele; que depois disso, saíram da casa e Igor pegou um facão, que estava dentro do carro; que quando Igor estava arrombando a porta ele pedia a chave da moto e xingava; que nessa hora Igor estava com a faca na mão; que ficou com medo dessa situação; que a moto estava no quintal, nos fundos; que o local que Igor estava com a mãe era perto da moto; que estava com um pedaço de madeira na mão e pediu para que o acusado soltasse a faca; que o acusado tentava avançar contra ele; que sua esposa puxou a faca da mão do acusado; que sua esposa cortou a mão ao puxar a faca; que o acusado saiu primeiro da casa, para entrar na casa da mãe e pegar algum objeto com ponta, ou uma faca e o depoente e sua esposa saíram para a rua; que a porta ficou aberta, pois Igor já havia arrombado; que o acusado pegou o celular dele, da esposa e um carregador; que quando Igor saiu, enquanto eles já estavam na rua visualizou o acusado colocando os celulares na calça, por dentro; que Igor pegou dois celulares e um carregador; que os objetos estavam em cima da mesa da residência; que foram para a rua, Igor permaneceu xingando, foi até o carro e pegou um facão; que o carro era da mãe dele; que Igor ficou muito agressivo e quis avançar contra eles com o facão; que os vizinhos pediam para que Igor se acalmasse, pois ele estava muito nervoso; que nesse momento Igor xingava e o ameaçava, dizendo que o mataria; que o acusado também ameaçou sua esposa da mesma forma; que isso aconteceu no meio da rua; que a polícia foi até o local; que após revista pessoal, foi encontrado o carregador, que estava dentro da bota que o acusado calçava; que os celulares e o facão Igor jogou atrás de um carro que estava estacionado na rua; que somente o carregador estava dentro da bota de Igor; que o carro onde foram dispensados os objetos estava no final da rua, há uma distância pequena; que ficou com medo, pois Igor estava drogado e poderia fazer alguma coisa; que a genitora de Igor se escondeu na casa de cima, quando “a coisa ficou feia”; que Igor pegou a faca na cozinha da casa da mãe dele; que a faca era uma faca de cortar carne; que essa primeira faca ficou no chão; que sua esposa entregou a faca para a mãe de Igor; que a polícia pegou somente o facão; que se mudou do local em razão da situação; que pagava o aluguel para a mãe de Igor; que a genitora de Igor chegou a comentar que tinha dado a casa para o filho morar, mas depois a tomou de volta pois ele estava levando pessoas para usar droga dentro da residência; que ela comentou que expulsou o filho doa casa; que não sabe dizer há quanto tempo isso aconteceu; que soube que o antigo morador passou pela mesma coisa que ele; que Igor mandava ele sair da casa o mais rápido possível; que nos primeiros dias/semanas teve dificuldades para dormir; que os fatos se deram de dia, em dia de semana; que não tem filhos; que não haviam crianças na casa; que os celulares não chegaram a quebrar; que a mãe do acusado morava com o padrasto dele; que no dia dos fatos o padrasto não estava no local; que outras pessoas saíram na rua para ver o ocorrido; que Igor não foi agredido; que não chegou a bater em Igor com o pedaço de madeira. DADA A PALAVRA A DEFESA: nada perguntou.

A vítima ROSIMELE DIONIZIO CÂMARA relatou em Juízo:

INDAGADA PELO MP: que os fatos ocorreram em uma tarde, por volta das 14h30min/15h00min; que ela e o esposo estavam chegando em casa, então passaram pelo portão, que é a mesma entrada da casa da mãe do acusado; que passaram pela mãe do Igor e ela estava sozinha; que quando passam pelo portão, é possível ver a porta dela, e ela estava sozinha, assistindo televisão; que ela e o esposo entraram na casa e fecharam a porta; que estavam cuidando dos seus afazeres e em dado momento escutam uma voz alterada, falando alto, xingando; que ambos ficaram espantados e foram olhar da porta; que abriram um pouco a porta para olhar; que quando abriram a porta, veio um rapaz, junto com a Penha, dona da casa de aluguel onde moravam; que o rapaz estava alterado, falando com a Penha, xingando; que ambos estavam próximo da moto do seu esposo; que fecharam a porta, pois o acusado estava muito alterado; que visualizaram Penha dando uma água com açúcar ao filho; que o acusado começou a mexer na moto; que escutaram o acusado perguntando à mãe de quem era aquela moto; que Penha respondeu que a moto era do rapaz que morava ali; que o acusado jogou a moto no chão e Penha saí correndo para a casa da vizinha; que começaram a ficar em pânico, pois o acusado começou a xingar e pedir a chave da moto; que o acusado entrou na casa da genitora, pegou uma faca e foi em direção à sua porta, pedindo a chave da moto; que seu esposo gritou para ele que a chave da moto não estava lá; que o acusado pegou um “toco” que estava ao lado da porta e começou a arrombar a porta; que a declarante e o esposo ficaram em pânico, em desespero; que chamou seu esposo para colocar uma geladeira que tinham, como escudo na porta, para que o acusado não os machucasse; que a geladeira ficou na porta e o acusado arrombou a porta no chão; que seu esposo disse ao acusado: “vem de mão!”, tendo o acusado ido com a faca, tentando dar uma facada, mas não deu; que nesse momento a declarante puxou a faca entre o espaço da porta e da geladeira, para desarmá-lo; que a faca caiu, tendo a declarante a pegado e escondido; que Igor saiu da porta, entrando novamente na casa da mãe para pegar outra coisa e tentar machucá-los; que disse ao esposo para eles saírem na rua para pedir ajuda; que saíram correndo, deixando celulares em cima da mesa; que a chave da moto seu esposo já havia escondido; que Igor voltou para dentro da casa deles, pegando o celular dela e de seu esposo, os colocando no bolso e indo para a rua atrás deles; que quando Igor saiu para a rua, a depoente estava a todo momento pedindo para que os vizinhos acionassem a polícia; que já não sabia mais o que fazer; que já tinha machucado a mão ao puxar a faca de Igor; que não conhecia Igor anteriormente, o conhecendo naquele dia; que Penha nunca havia comentado que tinha um filho usuário de drogas, pois se tivesse avisado, não teriam nem alugado a casa; que Igor foi até o carro da mãe e pegou um facão que tinha lá dentro; que não sabe como Igor sabia que o carro estava aberto; que Igor pegou o facão e avançou contra eles, correndo; que a todo momento eles corriam e pediam ajuda; que o carro da polícia chegou e Igor jogou o facão, tirou os celulares do bolso e os jogou atrás do carro; que o vizinho viu Igor dispensando os objetos e entregou para a polícia; que o local que Igor dispensou os objetos era cerca de sete/oito casas para frente da casa onde ocorreram-se os fatos; que quanto ao ferimento com a faca, não precisou de pontos, mas passou pelo médico e realizou exame de corpo de delito; que ficou com medo da situação; que após o ocorrido ficou três dias sem dormir; que teve pânico e constrangimento, pois nunca tinha passado por uma situação dessa; que não precisou de tratamento psicológico; que nos primeiros dias ficou muito assustada, mas com o passar do tempo foi voltando ao normal; que se mudaram do local; que estavam dentro de um risco, mas não sabia; que um dos vizinhos comentou que a mãe do acusado havia dado a casa a ele, mas ele começou a levar pessoas drogadas para o local, tendo ela pegado a casa de volta e alugado; que acredita que o acusado foi atrás da casa, pensando em alguma consequência para a mãe; que se recorda que o acusado falou “três dias para sair”, mas ele estava bastante alterado, fazendo confusão de uma coisa com outra, razão pela qual não conseguiam entender o que ele estava falando; que Penha não comentou nada ao alugar a casa; que Penha somente comentou que não alugava a casa para quem tem criança; que ficou sabendo que Penha tinha alugado a casa anteriormente e, segundo informações, o antigo morador passou por um sufoco; que acredita que foi Igor também que assustou a pessoa que estava lá; que recuperou o celular. DADA A PALAVRA A DEFESA: nada perguntou.

A testemunha PMES PAULO SÉRGIO JANUÁRIO DE AZEVEDO informou em Juízo:

INDAGADO PELO MP: que se recorda da ocorrência; que foram informados que estava tendo uma confusão na rua da vala, mas a princípio não sabiam do que se tratava; que estavam todos correndo, pois havia um rapaz com um facão correndo atrás deles; que chegando na rua da vala, flagraram o acusado, o qual estava com o facão na mão; que ao visualizarem a viatura, as pessoas vieram correndo, apontando e informando que o acusado havia entrado na residência, tentado agredi-los e assaltá-los; que foi localizado com o acusado um aparelho de celular; que o acusado estava com um facão, mas o largou atrás de um veículo quando viu a viatura; que pegaram, o objeto e deram voz de prisão; que o acusado informou que aquela era a sua casa, mas sabe que o acusado havia invadido uma residência que havia sido alugada pela mãe dele, a terceiros; que esses terceiros foram os que informaram que o acusado invadiu e, mediante grave ameaça, subtraiu os celulares e ao que parece, estava pedindo dinheiro; que as próprias vítimas foram as pessoas que correram quando visualizaram a viatura, um homem e uma mulher; que se não se engana, o celular que estava no bolso do acusado, pertencia à mulher, esposa da outra vítima; que não se recorda se foram encontrados outros objetos com o acusado além do celular e do facão; que não se recorda se o acusado dispensou outro objeto além do facão; que não conhecia o acusado de outra situação; que o acusado, durante a abordagem, estava falando coisas desconexas, mas falou que a casa era dele e que as pessoas tinham invadido a casa dele; que o acusado não falou o motivo de estar com o celular da vítima; que a genitora do acusado informou que estava passando por problemas por conta das drogas, que já tinha passagem e tinha feito tratamento; que a genitora do acusado disse que realmente tinha alugado a casa ao casal; que a casa fica agregada à casa dela, aos fundos, mas no mesmo quintal; que a genitora do acusado não relatou nada quanto ao roubo; que se não se engana, uma das vítimas foi levada ao hospital para verificação, mas não se recorda sobre o que seria; que não se recorda se o acusado estava machucado; que não sabe dizer onde o acusado conseguiu o facão; que não chegou a entrar na residência; que o acusado foi abordado na rua e as vítimas também lá estavam; que o acusado não ofereceu resistência a abordagem; que as vítimas não relataram estarem com medo, ou apresentavam sinais; que não visualizou motocicleta danificada. INDAGADO PELA DEFESA: que a genitora do acusado informou que o casal era inquilino ela e moravam aos fundos da casa dela, no mesmo terreno; que não sabe dizer se Igor morava com a genitora ou em outro local; que no momento da abordagem o acusado falava que a casa era dele; que o acusado não informou se havia tentado tomar a casa; que a abordagem foi na rua, não tendo entrado na residência; que não se recorda se o celular apreendido com o acusado estava danificado; que se não se engana, o casal informou que no momento da abordagem, dentro da residência, o acusado, além do celular, pediu a chave da moto; que sob grave ameaça, o acusado pedia a chave da motocicleta; que não sabe dizer o que o acusado faria com a chave.

Em contrapartida, o acusado IGOR NASCIMENTO RODRIGUES NEVES alegou em Juízo:

INTERROGADO PELO MM. JUIZ: que sua mãe lhe deu uma casa própria; que sempre aluga essa casa, pois às vezes fica aqui, às vezes fica em Vitória, pois seus filhos moram em Vitória; que sua mãe alugou essa casa para esse casal; que veio ver a sua mãe, mas conheceu uma menina e foi para a casa dela; que chegando lá começou a beber, era uma terça-feira de manhã; que também toma remédios, pois já fez tratamento no CAPS, por conta de drogas; que bebeu muito, drogas e não sabe se colocaram algo em sua bebida; que estava na casa dessa menina quando sua mãe lhe telefonou perguntando onde ele estava, pois não tinha ido até ela até o momento; que chegando na casa, abraçou sua mãe, com nada nas mãos; que esse rapaz (vítima) começou a dar risadas dele, pois ele estava cambaleando de bêbado; que estava muito bêbado, muito alterado; que perguntou ao rapaz o por quê de rir dele; que sua mãe lhe contou que ele começou a discutir com a vítima; que pegou a faca/facão; que a vítima pegou o cabo da enxada e acertou nele; que quando foi atingido, agarrou no seu cotovelo e inchou; que avançou contra a vítima e sua mãe lhe agarrou, abraçou e tomou da sua mão; que ficou nervoso; que sua mãe pediu para que a vítima fosse para o lado de fora, pois ele estava bêbado; que os fatos aconteceram no quintal de sua casa; que alterado, empurrou com força a porta da residência, pegou dois celulares e um carregador e saiu com os telefones para o lado de fora e continuou discutindo verbalmente; que estava bastante alterado, cambaleando; que sua mãe lhe segurava e pedia pelo amor de Deus para ele ir dormir, pois estava muito bêbado, mesmo sabendo que não podia beber por conta dos remédios que tomava; que pegou os telefones e jogou do lado de fora e foi andando normal; que chegando mais à frente, lhe foi dada voz de prisão e foi apreendido consigo um carregador. INDAGADO PELO MP: que quando arrombou a porta da casa, não estava com a faca; que pegou a faca quando chegou e a vítima começou a rir da sua cara, por estar bêbado e cambaleando; que quando avançou contra a vítima não estava com a faca na mão; que a vítima pegou o cabo da enxada e acertou nele; que tem laudo pois fez exame de lesões corporais; que na hora, entrou no carro da sua mãe e pegou o facão; que após, sua mãe lhe tomou o facão; que depois empurrou a porta com força e pegou os dois telefones e jogou do lado de fora, na raiva; que jogou para quebrar o telefone, pois ficou nervoso; que sua mãe tomou o facão da sua mão; que se recorda que ameaçou a vítima; que discutiu bastante verbalmente; que não deu voz de assalto para a vítima; que não foi para roubar; que sua intenção era ir para casa e ser cuidado pela mãe, pois estava muito bêbado; que ficou muito alterado pois toma remédios e misturou com cachaça; que sua mãe lhe agarrou por trás e lhe tomou a faca; que tanto a faca e o facão foram retirados de sua mão por sua genitora; que quando foi abordado pelos policiais, não estava com faca e nem facão; que sua própria genitora ligou para a polícia; que sua mãe lhe informou que os policiais foram até a sua casa para pegar o facão; que o facão não estava na sua mãe; que jogou a moto no chão; que jogou a moto no chão pois estava muito alterado; que não pode fazer uso de bebida pois toma remédios, por conta do tratamento que faz no CAPS; que misturou tudo, cachaça e remédio; que jogou a moto no chão e foi para ligar a moto, de tão bêbado que estava; que sua genitora pagou R$ 600,00 (seiscentos reais) para consertar a moto; que não se recorda se tentou ligar a moto ou a jogou no chão; que não pediu a chave da moto; que tentou ligar a moto sem a chave; que sua mãe relatou que ele subiu na moto e tentou ligá-la; que a vítima relatou que quebrou a ignição da moto e sua mãe pagou, pois ficou com medo de ir presa. INDAGADO PELA DEFESA: que quando a vítima deu uma enxadada em seu braço, sua intenção ao entrar na casa, era pegar os celulares e quebrá-los; que pegou e jogou os celulares; que quando foi abordado estava com o carregador; que em nenhum momento pensou em realizar um assalto, pois não assaltaria a própria casa; que jogou a motocicleta no chão com força; que ficou nervoso após levar um golpe de enxada; que pegou a faca dentro da própria casa; que o facão pegou no carro da sua mãe, que estava encostado do lado; que sua mãe lhe tomou o facão; que a viatura se aproximava e foi andando normal, pois não achou que seria preso; que sua intenção não era praticar o crime de roubo.

Nesse viés, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Dessa forma, as narrativas das vítimas e as declarações do Policial Militar Paulo Sérgio Januário de Azevedo mostram-se harmônicas entre si, conferindo credibilidade à versão acusatória. Ademais, a própria defesa reconhece a inversão da posse dos bens – teoria da
apprehensio
ou
amotio
– bem como o uso de arma branca (facão), o que denota violência e grave ameaça, características inerentes ao crime de roubo qualificado.

Firme nessa premissa, “não há margem para falar em desclassificação da conduta para o crime de dano qualificado, pois, com arrimo na prova oral e na prova documental angariada nos autos, verifica-se que o fato se amolda com perfeição ao tipo penal do roubo, na forma consumada, majorado pelo emprego de arma branca (faca)”.

Cabe rememorar, ademais, que o crime de roubo se configura pela subtração, mediante grave ameaça ou violência, de coisa alheia móvel, com o agente se apoderando do bem, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante a posse mansa, pacífica ou desvigiada (Tema nº 916, do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Verifica-se, portanto, nos autos, o
modus operandi
do agente, que atuou de forma direta na prática criminosa, sendo, por isso, indevido o pleito desclassificatório formulado pela defesa do acusado.

Prosseguindo, passo à análise da apelação interposta pelo Ministério Público de primeiro grau.

Nesse contexto, constata-se que o recurso ministerial visa à reforma da respeitável sentença para que seja fixado valor mínimo de reparação às vítimas, por danos morais e materiais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No ponto, sustenta o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, que possui legitimidade para formular o referido pedido, “eis que o ressarcimento do dano consta da legislação penal e processual penal, o que indica o interesse da sociedade (interesse público) na questão”.

Aduz, ainda, a natureza
in re ipsa
dos danos morais oriundos da prática criminosa, salientando que a denúncia contém pedido expresso de fixação de reparação por danos morais e materiais, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, com a indicação do valor pretendido, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

No caso concreto, verifica-se que, embora conste pedido de reparação na denúncia (ID 12824893), não houve indicação do valor pleiteado, o que inviabiliza o provimento do recurso, por não atender ao comando legal supramencionado e por violar o devido processo legal. Confira-se:

“f) que seja fixado ao final do processo um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tantos materiais como morais (STJ Resp. nº 1.585.684), a serem verificados em instrução criminal, nos moldes do artigo 387, IV, do CPP; (...).”.

Ou seja, a despeito de haver pedido expresso visando a reparação dos danos causados pela infração, não houve a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, circunstância que inviabiliza o provimento do recurso ministerial, eis que o pedido genérico de reparação dos danos não atende ao comando legal suso referenciado, a partir da flagrante violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

Em idêntica orientação:

(...). 5.
A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido
. 6.
A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório
. 7.
No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização
. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (STJ; AgRg-REsp 2.174.695; Proc. 2024/0378477-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

Ressalte-se, contudo, “que essa compreensão não causa prejuízo à vítima, porque um dos efeitos extrapenais da sentença condenatória é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como prevê o art. 91, I, do Código Penal. A considerar que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, mercê do art. 515, VI, do Código de Processo Civil, basta que a vítima promova a liquidação e execução da sentença penal no juízo cível para obter sua justa indenização. Assim, os dois interesses em colisão são harmonizados. O direito da vítima de ser integralmente reparada pelos danos causados pelo crime e o direito do acusado ao devido processo legal. (STJ; REsp 2.091.527; Proc. 2023/0290420-1; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença impugnada em todos os seus termos.

Por fim, passo à análise do pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante nesta instância recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões e de contrarrazões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Paula Mildeberg Schemes – OAB/ES nº 36.410, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das contrarrazões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)